Tribunal: TJDFT
Processo: 0759887-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Indeferida a gratuidade de justiça, deve-se oportunizar à parte autora o pagamento da despesa processual necessária ao adequado ajuizamento ou desenvolvimento do processo e não, no mesmo ato judicial, extinguir o feito, no caso, sem resolução do mérito, ante a não comprovação da garantia do juízo, requisito indispensável ao manejo dos embargos à execução fiscal. Tal proceder revela error in procedendo, o que foi reconhecido pelo acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.